Tribunal: TJMT
Processo: 1008268-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008268-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), JACKELINE BATISTA DA SILVA - CPF: 014.576.981-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE - CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO EXECUTADO - EXPEDIÇÃO DE RPV - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO - POSSIBILIDADE – TEMA 292/STJ E TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA N. 96) – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.143.677/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 292), reconheceu a incidência de correção monetária
“
no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da RPV, ressalvada a observância dos critérios de atualização porventura fixados na sentença de liquidação”.

2. Igualmente, o Tema nº 96 da repercussão geral do STF fixou a tese de que
“incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Jackeline Batista da Silva
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu o pedido de atualização de cálculo apresentado pela exequente, argumentando que
“
o adimplemento da obrigação pelo ente público se deu através da expedição de ofício requisitório, conforme id.107132102, atualizado e com o devido destaque de honorários, cujo precatório está em trâmite no Tribunal de Justiça e deve por lá ser acompanhado
”
.

Em suas razões o agravante alega que
“
ingressou com pedido de Cumprimento Individual de Sentença, originado do julgamento da ação civil pública – (processo n.30475-76.2013.811.0041), proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a proteção dos usuários do Sistema único de Saúde (SUS) cadastrados no programa Tratamento Fora do Domicílio, na qual foi julgada parcialmente procedente, com abrangência estadual e efeito erga omnes, e transitada em julgado em 07/06/2016
”
.

Assevera que
“
ajuizou pedido de cumprimento de sentença em 19/12/2020 e apresentou planilha de cálculo dos valores devidos pelo Estado de Mato Grosso em 18/11/2021”.

Verbera que
“
o Ofício Requisitório só foi expedido em 10/01/2023, ou seja, mais de um ano após a juntada do cálculo inicial e sem a devida atualização”.

Defende, outrossim, que faz jus à atualização de valores, uma vez que da data da elaboração do cálculo homologado pelo juízo até a data da expedição do ofício requisitório decorreu mais de um ano sem qualquer reajuste.

Aduz que com o indeferimento do pedido de atualização de valores, teve prejuízo financeiro.

Afirma que
“
é devida a atualização dos valores (juros e correção monetária), posto que o tema já foi decidido em sede de Repercussão Geral, não havendo que se falar em indeferimento do pleito feito pela Agravante nos autos de Cumprimento de Sentença”.

Ressalta que julgados dispõem sobre a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor para fins de complementação, caso o Precatório/RPV requisitado já tenha sido autuado ou esteja em processo de autuação.

Sustenta, ainda, que
“
a proibição legal prevista no artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, não impede a expedição de requisição complementar para satisfação de juros e correção monetária sobre o valor devido da data do cálculo de liquidação até o pagamento pela Fazenda Pública
”
.

Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a agravante propôs cumprimento de sentença da ação civil pública nº 30475-76.2013.811.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, transitada em julgado em 07/06/2016, com abrangência estadual e efeito
erga omnes
, por ser usuária do SUS no Estado de Mato Grosso e cadastrada no programa Tratamento Fora do Domicílio desde março de 2017.

Na ação civil pública supracitada foi proferida sentença parcialmente procedente.

Rememorando os fatos ocorridos nos autos,

em 2016

a agravante foi diagnosticada com insuficiência renal crônica terminal, sendo recomendado a realização de transplante.

Em 16/03/2017
, a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso emitiu laudo médico de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, informando que a cirurgia pela qual a requerente seria submetida não era realizada no Estado de Mato Grosso e que precisaria de acompanhante em razão do seu quadro clínico.

A agravante, então, aguardou na fila de transplante no Estado de São Paulo até o mês de junho de 2017 e, após, foi transferida para a cidade de Blumenau/SC, onde realizou o transplante renal em 19/11/2017, sendo liberada para retornar ao seu município de origem em 13/04/2020. Contudo, em razão da pandemia, precisou permanecer em Blumenau/SC.

O benefício do Tratamento Fora do Domicílio estabelecia o pagamento de diária para alimentação e pernoite no valor de R$ 24,75 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) por dia para a paciente, mais R$ 24,75 (vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), para o acompanhante, o que corresponderia uma ajuda de custo de aproximadamente R$ 1.485,00 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais) mensais (id. 164645179, p.01/08).

Por esse motivo, apresentou cumprimento de sentença em 19/12/2020 requerendo o pagamento do valor das diárias referente ao período em que realizou tratamento fora do Estado de Mato Grosso (id.70435681).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Logo, o juízo de instância singela homologou os cálculos apresentados pela agravante e determinou que a Secretaria Unificada da Fazenda Pública requisitasse o pagamento, expedindo o ofício precatório ou o pagamento da obrigação de pequeno valor – RPV referente aos valores apresentados (id.79884855).

O ofício requisitório foi expedido no dia 10/01/2023 (id.107132102). Em 11/01/2023, a agravante apresentou cálculo atualizado (id.107252258). Entretanto, o juízo de instância singela indeferiu o pedido, argumentando que
“
o adimplemento da obrigação pelo ente público se deu através da expedição de ofício requisitório, conforme ID: 107132102, atualizado e com o devido destaque de honorários, cujo precatório está em trâmite no Tribunal de Justiça e deve por lá ser acompanhado
”
(id.107252258), razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante, indeferiu o pedido de atualização do cálculo do valor devido.

De fato, merece reparo a decisão agravada.

Com efeito, o pagamento do crédito devido à parte autora, no seu valor histórico, sem incidência de juros e correção monetária, implicaria enriquecimento sem causa da Administração Pública, porquanto privaria o credor da atualização do crédito no período compreendido entre a liquidação e o pagamento.

Nesse sentido, o STJ editou o tema n. 292 que fixou a tese de que
"
incide correção monetária no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da RPV, ressalvada a observância dos critérios de atualização porventura fixados na sentença de liquidação
".

Na mesma toada, o Tema n. 96 da repercussão geral do STF fixou a tese de que
“
incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório
".

Sendo assim, foi pacificado pela Suprema Corte o entendimento de que os juros de mora incidirão somente até a data da expedição da requisição.

A propósito, os tribunais pátrios decidiram:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LIMITES DA CONDENAÇÃO NÃO OBSERVADOS – JULGADOR QUE REVISITA OS ÍNDICES APLICÁVEIS À ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA – AFASTAMENTO DOS JUROS DE MORA - IMPROPRIEDADE – DEVER DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ATUALIZAÇÃO DA CONTA E A EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO – REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96- STF – RECURSO PROVIDO.

Se a matéria já havia sido especificadamente decidida, estando acobertada pelo manto intocável da coisa julgada, não é possível modificá-la em momento posterior nos mesmos autos (CPC, art. 505), inclusive, mutatis mutandis, “por não se trata de mero erro de cálculo, mas de critério de cálculo, não se pode, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, modificar o índice de correção monetária que já restou definido na conta, sob pena de ofensa à coisa julgada” (STJ - Corte Especial - ED no REsp nº 462.938, Rel. Min. Cesar Rocha, julgamento em 18.05.2005).

Segundo a jurisprudência do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e, desse modo, possuem natureza de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de sorte que devem ser apreciados, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.143.677/RS, pacificou o entendimento de que não incidem juros moratórios no período compreendido entre a expedição da requisição e o efetivo pagamento do precatório ou RPV, desde que satisfeito o débito no prazo constitucional para seu cumprimento. Entrementes, “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” – Tema 96-STF
. (N.U 1011415-87.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021) (negritei)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. SALDO REMANESCENTE DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS. JUROS E CORREÇÃO.

Incidem juros de mora e correção monetária no período compreendido entre a elaboração dos cálculos da execução até a data do efetivo pagamento da requisição de pequeno valor - RPV, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 96 (RE n.º 579943), cumulado com o disposto no § 12, do artigo 100 da Constituição Federal.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.138260-9/001, Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022) (negritei)

Dessa forma, em respeito à coisa julgada, bem como ao princípio da segurança jurídica, o valor do RPV deve ser atualizado em conformidade aos critérios de atualização fixados no título executivo judicial, podendo o douto magistrado determinar a remessa dos autos à Contadoria, nos termos do art. 524, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o pagamento do saldo remanescente do crédito devido parte autora, devidamente atualizado, na forma desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023